Tribunal: TJES
Processo: 0025258-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025258-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDAPES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AO ENSINO E PESQUISA

APELADO: DULCINEA LOUREIRO AMORIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE REMATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
A
pelação cível interposta por Idapes – Instituto de Desenvolvimento e Apoio ao Ensino e Pesquisa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta em desfavor de Dulcinea Loureiro Amorim, condenando-a ao pagamento de R$ 5.215,93, correspondentes às mensalidades vencidas de agosto, outubro e dezembro de 2018, acrescidas de multa compensatória de 15%, afastando, contudo, a cobrança das mensalidades relativas ao ano de 2019. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança das mensalidades referentes ao ano de 2019, mesmo diante da ausência de rematrícula e da consequente impossibilidade de prestação dos serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O contrato firmado entre as partes exige formalização escrita para a desistência do curso, mas também prevê a possibilidade de rescisão unilateral pela instituição em caso de inadimplência superior a 90 dias.

4.
Restou comprovado que a aluna não efetuou rematrícula para o período de 2019, estando impossibilitada de acessar os serviços educacionais, ainda que o contrato não tenha sido formalmente rescindido.

5.
A instituição optou por manter o contrato em vigor mesmo diante da ausência de prestação de serviço, deixando de exercer sua prerrogativa contratual de rescisão, configurando omissão em mitigar os próprios prejuízos.

6.
A cobrança por serviços não prestados viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, comprometendo o equilíbrio contratual.

7.
A jurisprudência do STJ admite a cobrança de mensalidades mesmo sem frequência do aluno, desde que os serviços tenham sido efetivamente disponibilizados, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de rematrícula e de acesso aos serviços educacionais impossibilita a cobrança de mensalidades escolares, ainda que não haja pedido formal de desistência do curso.

2.
A instituição de ensino, diante da ciência da inadimplência e da ausência de rematrícula, deve agir para mitigar seus próprios prejuízos, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

3.
A cobrança por serviços educacionais não prestados configura abuso contratual, mesmo que prevista cláusula de permanência em caso de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 157, 422, 478 e 884; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º;
CDC, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.609.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27-06-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025258-77.2019.8.08.0024.

APELANTE: IDAPES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AO ENSINO E PESQUISA.

APELADA: DULCINEA LOUREIRO AMORIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Idapes - Instituto
d
e Desenvolvimento
e
Apoio
a
o Ensino
e
Pesquisa

interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
(id 9782788)

proferida
pelo ilustre Juiz
de Direito da
Sexta

Vara
Cível de Vitória,
Comarca da Capital, nos autos da “
ação de cobrança
” proposta
por ele
contra
Dulcinea Loureiro Amorim
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito”
formulado na petição inicial e

condenou “a
Requerida ao pagamento de R$ 5.215,93 (cinco mil, duzentos e quinze reais e noventa e três centavos), referente às mensalidades vencidas de agosto, outubro e dezembro de 2018, bem como da multa compensatória de 15% (quinze por cento) do preço total do curso”
e “
ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ... na monta de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do Art. 85, § 2º, do CPC”,
mas “
sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça”
(id
9782788 –
fl. 04)
.

N
as razões do recurso
(
id 9782790
)
o
apelante alegou, em síntese, que: 1) a requerida não formalizou o pedido de desistência do curso, conforme exigido contratualmente; 2) a ausência de frequência não afasta a obrigação de pagamento das parcelas contratadas; 3) a sentença divergiu da jurisprudência do
c.
STJ e do
e.
TJES, que reconhecem a validade da cobrança mesmo diante da não frequência às aulas, desde que o serviço tenha sido disponibilizado;
e
4) a cláusula contratual prevê que a rescisão somente se efetiva mediante pedido formal, inexistente no caso concreto.

Requereu
que seja “provida a apelação, reformando-se a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial
” (
id 9782790 -
fl.
09
).

Sem c
ontrarrazões

(id 9782800)
.

O recurso não merece provimento.

A
controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança das mensalidades vencidas após a ausência de rematrícula da aluna, diante da inércia d
ela
em formalizar pedido de desistência do curso.

O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes, prevê expressamente que a desistência do curso deve ser formalizada por escrito (cláusula 4.5), mantendo-se o contrato em vigor até que tal comunicação seja realizada (cláusula 4.6). Contudo, também estabelece a possibilidade de rescisão contratual por iniciativa da instituição contratada, caso o aluno permaneça inadimplente por mais de 90 (noventa) dias (cláusula 12.1, alínea “b”).

Com base nas provas documentais acostadas aos autos – dentre elas, histórico escolar, pautas de frequência e instrumento contratual –, restou incontroverso que a aluna frequentou os dois primeiros módulos do curso em 2018, sendo reprovada em um deles, e que, em razão da inadimplência, não conseguiu realizar a rematrícula para o período subsequente.

Verifica-se, ainda, que a instituição, mesmo ciente da ausência de rematrícula e da impossibilidade de prestação dos serviços educacionais, optou por manter o contrato em vigor, deixando de exercer a prerrogativa contratual de rescindi-lo unilateralmente.

É nesse contexto que a respeitável sentença reconhece a culpa da aluna pelo inadimplemento das parcelas vencidas em 2018, mas afasta a cobrança das mensalidades de 2019 por inexistência de prestação de serviço nesse período, reputando ausente a boa-fé objetiva por parte da instituição, diante da omissão em mitigar os próprios prejuízos.

A propósito
, embora seja entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de frequência às aulas não exonera o aluno do pagamento das mensalidades contratadas, tal orientação pressupõe a efetiva disponibilização dos serviços educacionais, o que não se verificou no caso concreto, diante da inexistência de matrícula e da impossibilidade de acesso aos serviços educacionais no período impugnado.

Ressalte-se que a cobrança por serviços não prestados compromete o equilíbrio contratual e a função social do contrato, além de contrariar o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, notadamente aquelas inseridas no contexto de consumo.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a parcial procedência do pedido, condenando a ré apenas ao pagamento das parcelas vencidas de 2018 e da multa contratual, afastando a cobrança relativa às mensalidades de 2019.

Em outros termos, a interpretação adotada pelo MM. Juiz de primeiro grau está muito bem alicerçada no artigo 422, do Código Civil, e no princípio da equivalência material - extraído de vários outros dispositivos daquele diploma (por exemplo
arts
. 157, 478, 884, do CC/2002) e também do Código de Defesa do Consumidor (ex. art. 4º, inciso III) -, porque
de modo prudente soube
harmonizar os interesses das partes,
conseguindo
manter o equilíbrio real entre as prestações e contraprestações do contrato, evitando disparidade excessiva
ao aplicar o sentido e alcance da cláusula financeira ajusta
da
no pacto
, garantindo-se a justa equivalência
de modo a
impedir um aparente abuso econômico decorrente de cobranças por serviços não prestados à apelada (referente aquele período do ano de 2019),
sendo
incontroversas a inexistência de matrícula e a impossibilidade de acesso aos serviços educacionais pela apelada no período impugnado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez